Tribunal: TJSP
Processo: 1006224-02.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 515, INCISO V DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS FORMADOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE SUAS PRÓPRIAS DECISÕES. JUSTIÇA ESTADUAL INCOMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O cumprimento de sentença não se enquadra em qualquer exceção legal, não estando vinculado ao juízo da Recuperação Judicial, por

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 515, INCISO V DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS FORMADOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE SUAS PRÓPRIAS DECISÕES. JUSTIÇA ESTADUAL INCOMPETENTE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O cumprimento de sentença não se enquadra em qualquer exceção legal, não estando vinculado ao juízo da Recuperação Judicial, por se tratar de crédito extraconcursal. Assim, deve ser aplicada a regra geral do art. 516, inciso II do CPC e e 877 da CLT, competindo o presente cumprimento de sentença a Vara Trabalhista de Penápolis.
2. Ainda que se argumente a possibilidade de ajuizar o cumprimento de sentença no domicílio atual do executado ou no local que se encontre os bens sujeitos à execução, tal regra não tem o condão de deslocar o título judicial formado perante o juiz do trabalho para a Justiça Estadual.
3. Recurso improvido e, de ofício, determinada a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.